Tribunal: CARF
Processo: 10218.720244/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Amelia Yamamoto
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10218.720244/2011-81 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9101-005.033 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
4 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SANTA MARTA LTDA. - ME

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
OCORRÊNCIA
DE
FRAUDE
E
SONEGAÇÃO.
INDÍCIOS.
INFORMAÇÕES
DIFERENTES
FISCO
ESTADUAL.
CONDUTA
REITERADA. CABIMENTO.
Declarações diversas para os Fiscos Federal e Estadual, criam um obstáculo à
real compreensão da situação fiscal da contribuinte. Práticas reiteradas.
Elementos que, juntos, permitem a qualificação da multa de ofício.
REITERADA OMISSÃO DE RECEITAS PRESUMIDAS A PARTIR DE
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Quando a imputação de omissão de receitas é corroborada não apenas pela
falta de comprovação da origem dos recursos depositados nas contas correntes
de titularidade da empresa, mas também pela comprovação de prestação de
falsa informação ao Fisco Federal acerca de receitas escrituradas, e pela
comprovação das compras efetuadas no período com recursos mantidos à
margem da tributação, é inafastável a incidência da multa qualificada pelo
evidente intuito de fraude.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Amélia Wakako Morishita Yamamoto (relatora), que lhe deu provimento parcial e
Livia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli e Caio Cesar Nader Quintella, que lhe
negaram provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Andréa Duek Simantob.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720244/2011-81
Fl. 3560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.033 - CSRF/1a Turma
Processo no 10218.720244/2011-81

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andréa Duek
Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de processo julgado pela 3a Turma Ordinária da 1a Câmara da Primeira
Seção deste Conselho, quando foi dado provimento parcial ao recurso voluntário, por maioria de
votos, para afastar a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a para o patamar de 75%, em
acórdão assim ementado (acórdão no 1103-000.907):
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2006, 2007
PRELIMINAR. DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA RECORRENTE
Para o exercício regular da profissão de advogado, basta a sua inscrição na OAB, art.
4o, Lei no 8.906/94, que não se perde com a superação de prazo de validade do
documento de identidade coorporativa. Portanto, o vencido, em 08/05/09, do
documento profissional do causídico, não enseja a ilegalidade da representação da
recorrente.
INVASÃO AO DIREITO À INTIMIDADE ART. 5O, X, CR
Não à afronta ao direito à intimidade e, por conseguinte, nulidade do lançamento
fiscal, quando a recorrente, livremente, oferece ao Fisco, informações financeiras por
ele requeridas.
SOBRESTAMENTO DO FEITO, ART. 62A, REGIMENTO INTERNO DO
CARF
Não há que se falar em sobrestamento do julgamento quando as informações
financeiras são prestadas livremente pela recorrente ao Fisco.
DO MÉRITO
É correto o lançamento de ofício, com exclusão da recorrente do SIMPLES, quando se
comprova, pelos meios indiciários lícitos, a obtenção de receita que supera o limite
permitido pela lei para a adesão ao SIMPLES.
DA MULTA QUALIFICA DE 150%
Havendo a recorrente cumprindo, ainda que deficientemente, suas obrigações
instrumentais, possibilitando ao Fisco a verificação da ocorrência do fato gerador
Fl. 3561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.033 - CSRF/1a Turma
Processo no 10218.720244/2011-81

tributário, é ilícita a aplicação de multa qualificada, devendo ser-lhe imposta multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em, por maioria de votos, dar provimento parcial
para afastar a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a ao seu percentual ordinário
de 75%, vencidos os Conselheiros Eduardo Martins Neiva Monteiro e André Mendes de
Moura, que negaram provimento. O Conselheiro Aloysio José Percínio da Silva
acompanhou o Relator pelas conclusões..
Recurso Especial da PGFN
Inconformada, a PGFN interpôs Recurso Especial, às. fls. 3492 e ss, com fulcro
no art. 67, inciso II (Anexo II), do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), alegando divergências jurisprudenciais com relação ao afastamento da multa
qualificada.
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da PGFN
Em despacho de admissibilidade (fls. 3514 e ss), o Recurso da PGFN foi admitido
nos seguintes termos:
Visando justificar a dissensão, argui que existem decisões divergentes sobre o tema,
juntando cópias de inteiro teor das ementas de três Acórdãos paradigmas, a saber:  Acórdão n°
-09.098, da 3a Câmara, do 2o Conselho de Contribuintes (extinto) -
Sessão de 12 de agosto de 2003  Acórdão n° 1
01-96.446, da 1a Câmara, do 1o Conselho de Contribuintes (extinto) -
Sessão de 09 de novembro de 2007  Acórdão n° 105
-17.034, da 5a Câmara, do 1o Conselho de Contribuintes (extinto) -
Sessão de 29 de maio de 2008

Postos os fatos, passa-se ao exame de admissibilidade do recurso especial.
Destaque-se preliminarmente que, nos termos do artigo 5o, da Portaria MF no 343, de 09
de junho de 2015, que aprovou o vigente RICARF, “os despachos de exame e reexame
de admissibilidade dos recursos especiais exarados depois da data de publicação desta
Portaria observarão, no que couber, o nela disposto”, de modo que a presente peça
recursal será apreciada à luz do mencionado regramento, especialmente artigos 67 a 71.
Para comprovar a divergência, a recorrente apresentou três paradigmas. Entretanto,
consoante mandamento do artigo 67, § 7o, do RICARF, somente os dois primeiros
indicados serão considerados, “descartando-se os demais”.
Naquilo que interessa, são estas suas ementas:
 Acórdão n° 203
-09.098, da 3a Câmara, do 2o Conselho de Contribuintes
COFINS - MULTA DE OFICIO - MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL —
SITUAÇÃO QUALIFICATIVA – FRAUDE
O sujeito passivo, ao declarar e recolher valores menores que aqueles devidos,
agiu de modo a impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade
fiscal do fato gerador da obrigação tributária principal, restando configurado
que a autuada incorreu na conduta descrita como sonegação fiscal, cuja
definição decorre do art. 71, I, da Lei no 4.502/64, A omissão de expressiva e
vultosa quantia de rendimentos não oferecidos à tributação demonstra a
Fl. 3562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.033 - CSRF/1a Turma
Processo no 10218.720244/2011-81

manifesta intenção dolosa do agente, tipificando a infração tributária como
sonegação fiscal. E, em havendo infração, cabível a imposição de caráter
punitivo, pelo que, pertinente a infligência da penalidade inscrita no art. 44, II,
da Lei n° 9.430.
 Acórdão n° 101
-96.446, da 1a Câmara, do 1o Conselho de Contribuintes
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
E aplicável a multa de oficio qualificada de 150%, naqueles casos em que
restar constatado o evidente intuito de fraude. A conduta ilícita reiterada ao
longo do tempo, descaracteriza o caráter fortuito do procedimento,
evidenciando o intuito doloso tendente à fraude.
De outro lado, o cotejo das razões de decidir do Acórdão recorrido e dos dois
paradigmas mostra o dissenso proclamado pela recorrente.
Veja-se (os sublinhados são deste proponente e os negritados do original):
No Acórdão recorrido, no qual a multa qualificada foi afastada, pugnou o voto condutor
que:
i) “A multa qualificada foi justificada pela apresentação de DSPJ e DIPJ, nos
anos-calendários de 2006 e 2007 sem movimentação. Todavia, se demonstrou
que esse fato não era verdadeiro. Concluiu, então, a fiscalização, que a
recorrente pretendia, de forma ardilosa, retardar ou encobrir a ocorrência do
fato gerador”;
ii) “Mais uma vez com arrimo no “Termo de Verificação Fiscal”, fls. 652/654,
onde se encontra que a recorrente: a) exibiu DCTF, no mesmo período, com
movimentação financeira (débito em conta bancária própria) de R$
2.306.972,15, para o ano-calendário de 2006, e de R$ 3.121.342,11, para o
ano-calendário de 2007”; b) apresentou extrato bancário, livros fiscais e
prestou esclarecimentos; e c) escriturou nos seus livros, com exceção do
primeiro trimestre do ano-calendário de 2006, as receitas decorrentes das
vendas das mercadorias”;
iii) “Esses fatos demonstram que a conduta da recorrente não se amolda à
norma do art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96, que requer o dolo, a vontade livre e
consciente da prática de ato ilícito, criminoso, com fim exclusivo de deixar de
pagar tributos”;
iv) “A pessoa que escritura a realidade das suas operações prestando
esclarecimentos de toda sorte ao Fisco, inclusive bancárias, não se pode ser
descrita como criminosa. Por essa razão, enquadro a atitude da recorrente no
art. 44, I, da Lei no 9.430/96, reduzindo a multa ao patamar de 75%”.

Já o paradigma primeiro fixou, quanto à qualificação da multa:
a) “...conforme bem salientaram os autuantes na descrição dos fatos do auto de
infração, não se trata só de bases declaradas em DCTF, mas do seu cotejo com valores
pagos e, sobretudo, das receitas declaradas nos Livros de Apuração do ICMS e Nota de
Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás. Além disso, embora alegue
não ter omitido receita, durante mais de quatro anos, reiteradamente, declarou, ao
Fisco, faturamento menor que os valores escriturados na coluna de saídas de
mercadorias do livro fiscal de registro de apuração de ICMS, impedindo, assim, o
conhecimento, pela administração tributária, dos procedimentos que estava adotando,
pois, quando o sistema da Receita Federal confrontava os DARF de pagamento com as
bases declaradas, nada apurava de errado, já que as bases declaradas e os valores
Fl. 3563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.033 - CSRF/1a Turma
Processo no 10218.720244/2011-81

pagos estavam todos proporcionalmente e indevidamente reduzidos. (...) Ora,
declarando a menor seus rendimentos e de forma sistemática durante anos
consecutivos, conforme pode se constatar no confronto das Declarações apresentadas
ao Fisco pela empresa em relação aos valores constantes dos livros de Apuração do
ICMS, resultante nas planilhas de fl. 43 e 81 a 84, a contribuinte tentou impedir ou
retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária. Essa prática reiterada, revela-se uma conduta dolosa
e premeditada”;

b) “Tal situação fática se subsome perfeitamente ao tipo previsto no art. 71, inciso I, da
Lei n.° 4.502/1964, acima grifado, ainda que a contribuinte tenha registrado
corretamente suas receitas nos livros de Apuração do ICMS (utilizado com mais
freqüência pelo fisco estadual). (...) Estou plenamente convencido do evidente intuito de
fraude da contribuinte, caracterizado pela sonegação (definida no art. 71 da Lei
4.502/64), portanto, correta a aplicação da multa de 150%.";
c) “O procedimento adotado pelo contribuinte em declarar e pagar valores menores
que aqueles resultantes da sua escrituração, de forma reiterada, interferiu para
encobrir os verdadeiros aspectos da situação de fato, capaz de provocar a incidência
da norma tributária para dificultar ou impedir que a autoridade fiscal detectasse o
pagamento de valores menores que os devidos”.
Na mesma tônica, o 2o estalão, com os excertos abaixo:
“...a contribuinte deixou de declarar receita da atividade, escriturada e não
declarada, no montante de R$ 1.517.663,12, ao longo dos mesmos anos-calendário. Ou
seja, há um quadro de reiteramento de conduta e de significância de valores, que torna
absolutamente implausível a idéia de que se estaria diante de uma conduta
involuntária, de um fato isolado, de um mero erro material”;
“Não é razoável imaginar que uma pessoa jurídica, que opere sem intuito de se
furtar às suas obrigações tributárias, não possa justificar nenhum dos ingressos
significativos encontrados em sua conta corrente bancária ou tenha se equivocado em
não declarar receitas da atividade, escrituradas, ao longo de dois períodos de
apuração seguidos”.

Como retratado, as situações fáticas têm o mesmo contorno, ou seja, trata-se de
lançamentos realizados em razão de omissão de receitas por não declaração ou
resultante de depósitos bancários de origem não comprovada.
Todavia, em relação à qualificação da multa, diante de um cenário fático semelhante,
diga-se, receitas que foram escrituradas em livros contábeis (Diário) ou fiscais (Registro
de Apuração de ICMS) mas informadas a menor ou de forma zerada em DIPJ, DSPJ
(Simples) ou DCTF, afetando o cálculo dos tributos da União, as conclusões
interpretativas do Acórdão recorrido e dos dois paradigmas foram claramente
divergentes no que tange à definição da multa, ou seja, se deveria ser qualificada ou
não, pelo que o descompasso interpretativo restou estampado.
Pois bem, como o escopo do Recurso Especial é a uniformização da jurisprudência
administrativa, e estando constatada a divergência suscitada, entendo cumpridos os
preceitos estampados no artigo 67, do Anexo II, do vigente RICARF.
Assim, satisfeitos os requisitos de sua admissibilidade em relação à mencionada
matéria, proponho seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
Contrarrazões ao Recurso Especial da PGFN
A Contribuinte foi devidamente intimada, conforme edital eletrônico de fls. 3523,
porém não apresentou as devidas contrarrazões.
Fl. 3564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.033 - CSRF/1a Turma
Processo no 10218.720244/2011-81

É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora
Recurso Especial da PGFN
Conhecimento
Quanto ao conhecimento não há nenhuma ressalva por parte do contribuinte,
diante da falta de apresentação das devidas contrarrazões.
Levo em conta a conclusão do Despacho de Admissibilidade:
Como retratado, as situações fáticas têm o mesmo contorno, ou seja, trata-se de
lançamentos realizados em razão de omissão de receitas por não declaração ou
resultante de depósitos bancários de origem não comprovada.
Todavia, em relação à qualificação da multa, diante de um cenário fático semelhante,
diga-se, receitas que foram escrituradas em livros contábeis (Diário) ou fiscais (Registro
de Apuração de ICMS) mas informadas a menor ou de forma zerada em DIPJ, DSPJ
(Simples) ou DCTF, afetando o cálculo dos tributos da União, as conclusões
interpretativas do Acórdão recorrido e dos dois paradigmas foram claramente
divergentes no que tange à definição da multa, ou seja, se deveria ser qualificada ou
não, pelo que o descompasso interpretativo restou estampado.
Assim,
adoto as razões do
despacho
de
admissibilidade
para conhecimento do Recurso Especial, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei 9.784/99.
Mérito
Síntese
AIIM – 2006 e 2007 – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, na sistemática do SIMPLES,
em 2006 e lucro arbitrado em 2007, com aplicação de multa qualificada de 150%, em razão das
seguintes infrações, conforme o TVF:
2 – infrações apuradas – ano-calendário de 2006:
2.1 – diferenças de base de cálculo entre os Valores escriturados e os valores declarados
das Microempresas e das empresas de pequeno porte – “simples”
Conforme item 78, o fiscalizado escriturou nos meses de MAIO a DEZEMBRO em seus
livros RECEITAS DECORRENTES DA VENDA DE MERCADORIAS de R$
4.986.705,92.
Como a RECEITA BRUTA MENSAL AUFERIDA, nos meses de MAIO a DEZEMBRO,
é a RECEITA DECORRENTE DA VENDA DE MERCADORIAS (VALOR TOTAL DE
R$ 4.986.705,92) e tal receita é maior que a receita declarada (VALOR TOTAL R$
0,00), lançamos de ofício esta diferença entre o valor escriturado (RECEITA
DECORRENTE DA REVENDA DE MERCADORIAS) e o valor declarado na
DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA DE PESSOA JURÍDICA.
2.2 – simples omissão De receitas – depósitos Bancários não escriturados – origem não
comprovada
“.....o sujeito passivo em momento algum apresentou documentos aptos a comprovar a
origem dos valores movimentados em suas contas bancárias, nos meses de JANEIRO a
ABRIL do ano-calendário de 2006. Além disso, não comprovou a origem dos
SUPOSTOS aportes financeiros escriturados no Livro Caixa com a rubrica OUTRAS
ENTRADAS, conforme item 82.
Fl. 3565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.033 - CSRF/1a Turma
Processo no 10218.720244/2011-81

3 – infrações apuradas – ano-calendário de 2007
3.1 – irpj – lucro arbitrado – receitas operacionais (atividades imobiliárias) – vendas de
mercadorias
Conforme item 87, o fiscalizado escriturou nos meses de JANEIRO A JUNHO em seus
livros
RECEITAS
DECORRENTES
DA
VENDA
DE
MERCADORIAS
DE
R$3.988.625,95.
Como a RECEITA BRUTA MENSAL AUFERIDA, nos meses de JANEIRO a JUNHO, é
a RECEITA DECORRENTE DA VENDA DE MERCADORIAS (VALOR TOTAL DE R$
3.988.625,95) e tal receita é maior que a receita declarada(VALOR TOTAL DE R$
0,00), lançamos de ofício esta diferença entre o valor escriturado (RECEITA
DECORRENTE DA VENDA DE MERCADORIAS) e valor declarado na
DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA DE PESSOA JURÍDICA (DSPJ).
3.2 – irpj – lucro presumido – receitas Operacionais lançada e não declarada – receita da
atividade
Conforme item 87, o fiscalizado escriturou nos meses de JULHO a DEZEMBRO em
seus livros RECEITAS DECORRENTES DA VENDA DE MERCADORIAS de R$
4.681.040,57.
Como a RECEITA BRUTA MENSAL AUFERIDA, nos meses de JULHO a dezembro, é
a RECEITA DECORRENTE DA VENDA DE MERCADORIAS (VALOR TOTAL DE R$
4.986.705,92) e tal receita é maior que a receita declarada (VALOR TOTAL DE R$
0,00) lançamos de ofício esta diferença entre o valor escriturado (RECEITA
DECORRENTE DA VENDA DE MERCADORIAS) e o valor declarado na
DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICAS – FISCAIS DA PESSOA
JURÍDICA (DIPJ).
4 – MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA DE 150%
Conforme itens 4, 5, 6 e 7 o sujeito passivo não entregou DCTF e apresentou DSPJ e
DIPJ zeradas ( sem valor), ou seja, sem nenhuma informação pertinente a fatos
geradores e aos tributos devidos pela empresa, agindo de modo a impedir ou retardar o
conhecimento por parte das autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador,
configurando a prática dolosa, se enquadrando, portanto na hipótese prevista no art.
71 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Portanto, aplicamos a multa prevista no art. 44, § 1o da Lei no 9.430, de 1996 (com as
alterações da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007).
A DRJ manteve o lançamento em sua totalidade.
E o acórdão recorrido afastou a qualificação da multa.
Vejamos o que disse a decisão recorrida:
A multa qualificada foi justificada pela apresentação de DSPJ e DIPJ, nos Anos-
calendários de 2006 e 2007 sem movimentação.
Todavia, se demonstrou que esse fato não era verdadeiro.
Concluiu, então, a fiscalização, que a recorrente pretendia, de forma ardilosa, retardar
ou encobrir a ocorrência do fato gerador.
Mais uma vez com arrimo no “Termo de Verificação Fiscal”, fls. 652/654, onde se
encontra que a recorrente:
a) exibiu DCTF, no mesmo período, com movimentação financeira (débito em
conta bancária própria) de R$ 2.306.972,15, para o ano-calendário de 2006, e de
R$ 3.121.342,11, para o ano-calendário de 2007;
b) apresentou extrato bancário, livros fiscais e prestou esclarecimentos; e
c) escriturou nos seus livros, com exceção do primeiro trimestre do ano-calendário de
2006, as receitas decorrentes das vendas das mercadorias.
Fl. 3566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.033 - CSRF/1a Turma
Processo no 10218.720244/2011-81

Esses fatos demonstram que a conduta da recorrente não se amolda à norma do art. 44,
§1o, da Lei no 9.430/96, que requer o dolo, a vontade livre e consciente da prática de ato
ilícito, criminoso, com fim exclusivo de deixar de pagar tributos.
A pessoa que escritura a realidade das suas operações prestando esclarecimentos de toda
sorte ao Fisco, inclusive bancárias, não se pode ser descrita como criminosa.
Por essa razão, enquadro a atitude da recorrente no art. 44, I, da Lei no 9.430/96,
reduzindo a multa ao patamar de 75%.
Vejamos o que diz a norma:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei n°11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n°11.488, de 2007)
§1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei n°11.488, de 2007)"(destaquei)
Já os mencionados artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/1964 trazem que:
"Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72."
A contribuinte, ao transmitir declarações ao Fisco Federal, DSPJ, entrega-os com
valores todos zerados, enquanto que a informação para o Fisco Estadual o faz de forma plena.
Escriturou os livros todos de forma correta, porém, ao Fisco Federal nada
informou.
A fiscalização, através de informações de terceiros, fornecedores da contribuinte
verificou a compra de mercadorias de mais de R$ 13 milhões no período.
Ao final, apurou no período receitas não declaradas de cerca de R$ 12 milhões.
Defende-se a recorrente, em recurso voluntário, que se tratou de mero equívoco, já
que o que deveria ter sido tributado eram apenas as comissões. Apenas essa justificativa, sem
outras explicações e/ou devidas comprovações de que realmente se tratavam de comissões. E as
diferenças com as informações para o fisco estadual?
Não se trata de mero erro de preenchimento, o dolo é evidente quando o
recorrente informa valores imensamente superiores ao Fisco Estadual, e isso ao longo de dois
anos-calendários. Se tratasse de erro, poderia ter corrigido à tempo, o que não fez igualmente.
Fl. 3567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.033 - CSRF/1a Turma
Processo no 10218.720244/2011-81

Ademais, enfatize-se que no ano de 2006 e o 1o semestre de 2007, o contribuinte
encontrava-se no regime do Simples Federal, e a declaração de todos os valores o impediria de se
beneficiar de uma opção mais favorável.
Assim, no meu entendimento claro o intuito doloso, devendo manter-se a multa
qualificada.
Dessa forma, com relação à infração de diferença de base de cálculo entendo que
a multa qualificada deve ser mantida.
Não é o mesmo entendimento com relação aos meses de fevereiro a abril de 2006,
com relação à infração de omissão de receitas em razão de depósitos bancários não escriturados,
já que ele se deu na forma da presunção, nos termos da Súmula 34, bem como na 25.
Súmula CARF no 34
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos, decorrente de
depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a qualificação da multa de
ofício, quando constatada a movimentação de recursos em contas bancárias de
interpostas pessoas. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010,
DOU de 14/07/2010).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17001, de 06/08/2008 Acórdão no 103-23507, de 26/06/2008 Acórdão
no 104-23212, de 28/05/2008 Acórdão no 106-16708, de 22/01/2008 Acórdão no 107-
09027, de 23/05/2007 Acórdão no 108-09286, de 25/04/2007 Acórdão no 195-00008, de
15/09/2008 Acórdão no CSRF/01-05820, de 14/04/2008
Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.883, de 27/05/2008 Acórdão no CSRF/04-00.762, de
03/03/2008 Acórdão no 104-23659, de 17/12/2008 Acórdão no 104-23697, de
04/02/2009 Acórdão no 3402-00.145, de 02/06/2009

Conclusão
Diante do exposto, conheço do RECURSO ESPECIAL da PGFN, para no mérito,
DAR-LHE PARCIAL provimento, para restabelecer a multa qualificada apenas na infração de
diferença de base de cálculo.
(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
A I. Relatora restou vencida em seu entendimento de dar provimento parcial ao
recurso especial da PGFN. Prevaleceu o entendimento de que o provimento deveria ser integral,
Fl. 3568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.033 - CSRF/1a Turma
Processo no 10218.720244/2011-81

restabelecendo-se, também, a qualificação da penalidade aplicada em face das omissões de
receita presumidas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada.
A autoridade julgadora de 1a instância expôs que:
A aplicação da multa qualificada tem fundamento fático nas receitas informadas na
DIPJ, e na DSPJ(zeradas) e receita efetivamente recebida, vejamos o relato da
Fiscalização:
Conforme itens 4, 5, 6 e 7 o sujeito passivo não entregou DCTF e apresentou DSPJ e
DIPJ zeradas ( sem valor), ou seja, sem nenhuma informação pertinente a fatos
geradores e aos tributos devidos pela empresa, agindo de modo a impedir ou retardar o
conhecimento por parte das autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador,
configurando a prática dolosa, se enquadrando, portanto na hipótese prevista no art.
71 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Portanto, aplicamos a multa prevista no art. 44, § 1o da Lei no 9.430, de 1996 (com as
alterações da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007).
Compulsado a DIPJ (fls. 05/50), verifica-se a seguinte divergência entre a receita
declarada e a apurada no procedimento fiscal.
Tabela 1 – Relação entre a receita declarada e a receita omitida
[...]
Pelo quadro acima, vê-se que o caso não é de simples declaração inexata, ou de erro no
preenchimento na DIPJ, pois no anos-calendário de 2006 e 2007 declarou a receita
zerada e em todos os períodos de apuração, o que revela o caráter doloso da conduta da
recorrente no sentido de impedir ou retardar, parcialmente, o conhecimento da
autoridade fazendária do fato gerador da obrigação tributária principal (receita e lucro).
Nestes termos, pertinente a aplicação da multa de 150%, na forma do art. 44 da Lei no
9.430/96 c/c art. 71, inciso I, da Lei no 4.502/64.
Mas, além destas circunstâncias, a PGFN bem observou que a acusação fiscal
também consigna que, para além de nada ter sido declarado à Receita Federal, a Contribuinte
também efetuou compras de mercadorias de R$ 4.667.697,68 no Ano-Calendário 2006 e R$
9.131.565,01 no Ano-Calendário 2007, valores estes que superaram a movimentação bancária da
Contribuinte (R$ 2.306.972,15 no ano-calendário 2006 e R$ 3.121.342,11 no ano-calendário
2007).
Em circunstâncias semelhantes, esta Conselheira assim se manifestou no voto
condutor do Acórdão no 9101-004.8381:
Diversamente do que defende a Contribuinte, a maioria deste Colegiado tem se
manifestado reiteradamente em favor da qualificação da penalidade nos casos de
significativa e reiterada omissão de receitas, ainda que presumida a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada. Esta Conselheira, porém, tem divergido desta
orientação, admitindo, como defende a Contribuinte que a falta de contabilização de
contas bancárias mantidas em nome da empresa-recorrente, isoladamente não
evidencia o intuito de fraude necessário à qualificação da penalidade, porque a omissão
de receitas é deduzida por meio de presunção e não revela, por si só, que receitas da
atividade foram intencionalmente subtraídas das bases tributáveis.
Em declaração de voto juntada ao Acórdão no 1101-00.725, esta Conselheira assim
firmou seus parâmetros para qualificação da penalidade em lançamentos decorrentes da
constatação de omissão de receitas:

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Livia De Carli Germano, Edeli
Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio
(suplente convocada), Caio Cesar Nader Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).
Fl. 3569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.033 - CSRF/1a Turma
Processo no 10218.720244/2011-81

Concordo integralmente com a I. Relatora no que tange aos efeitos do Ato
Declaratório de Exclusão e à exigência do crédito tributário principal. Mas tenho
outras razões para concluir pelo afastamento da multa de ofício qualificada, de
forma que subsistam apenas os acréscimos de multa de ofício no percentual de
75% e de juros de mora.
Os debates havidos durante as sessões de julgamento permitiram-me bem
delinear os critérios que adoto para exigência da multa de ofício qualificada.
No primeiro caso apreciado, estivemos frente a um contribuinte que havia
omitido significativo volume de receitas, apuradas com base na presunção do art.
42 da Lei no 9.430/96. Ou seja, frente a depósitos bancários de origem não
comprovada, concluiu a autoridade lançadora pela existência de valores
tributáveis.
A contribuinte apresentara livros contábeis que precariamente reproduziam a
movimentação bancária questionada, fazendo transitar a maior parte dos valores
apenas por contas patrimoniais, e reconhecendo como receita de vendas somente
os valores expressos nas notas fiscais emitidas. Consoante reproduzido pelo I.
Relator, a contribuinte limitou-se a argüir, sem qualquer prova documental, que
em virtude da natureza perecível das mercadorias, havia operações de revenda de
mercadorias que seguiam diretamente do produtor rural para os clientes da
empresa, acobertadas pela Nota Fiscal de Produtor Rural; o pagamento ocorria de
forma informal, de vez que realizava pagamentos aos produtores rurais e
posteriormente recebia de seus clientes a quitação das mercadorias revendidas.
A qualificação da penalidade decorreu do fato de a contribuinte não ter emitido
notas fiscais, não ter escriturado a maior parte de suas receitas e não ter declarado
à Receita Federal sua efetiva receita, tentando passar a falsa impressão que a sua
receita de vendas de mercadorias foi de apenas R$ 1.107.598,81, quando na
realidade foi de R$ 7.109.024,52.
Entendi, frente a estes elementos, que se tratava da simples apuração de omissão
de receitas, à qual se reporta à Súmula CARF no 14. O volume de receitas
presumidamente omitidas era significativo, e deficiências na escrituração
demonstravam a desídia da contribuinte na manutenção de seus assentamentos
contábeis. Todavia, embora estes elementos permitissem a imputação de omissão
de receitas, eles ainda eram insuficientes para afirmar a intenção dolosa de deixar
de recolher tributo. Necessário seria que a Fiscalização investigasse um pouco
mais, estabelecendo vínculos concretos entre a movimentação bancária e a
atividade operacional da empresa, para assim afirmar que houve a intenção de
ocultar receitas tributáveis do Fisco Federal. Evidências como a apuração de
depósitos decorrentes de liquidação de títulos de cobrança, ou circularização de
alguns depositantes, já permitiriam criar esta inferência.
No segundo caso apreciado, as receitas omitidas foram apuradas a partir das
informações do Livro Registro de Saídas, que apresentava expressivo volume de
operações, ao passo que as DIPJ, DACON e DCTF não continham qualquer
registro de resultados tributáveis ou débitos apurados. Ainda assim, a
Fiscalização circularizou um dos clientes da fiscalizada, e identificou outras
operações que sequer haviam sido escrituradas no Livro Registro de Saídas. Ao
final, concluiu a autoridade fiscal que apesar de ter auferido vultosa receita, a
contribuinte agiu dolosamente com o objetivo de impedir o conhecimento da
ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias principais, apresentando
declarações zeradas.
Acompanhei a Turma que, à unanimidade, manteve integralmente o crédito
tributário ali exigido, com a aplicação da multa qualificada.
No presente caso, também está presente o significativo volume de receita
omitida, à semelhança dos demais casos. Além disso, a constatação de que
receitas foram subtraídas à tributação decorre de fatos coletados da própria
Fl. 3570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.033 - CSRF/1a Turma
Processo no 10218.720244/2011-81

escrituração contábil/fiscal da contribuinte: seus registros escriturais e as
informações prestadas à Fazenda Estadual prestaram-se como prova direta dos
valores tributados. E, no meu entender, estes aspectos já são suficientes para
afastar a Súmula CARF no 14, como antes mencionei A distinção deste caso, em
relação ao anterior, está na acusação fiscal. A autoridade lançadora justifica a
qualificação da penalidade em razão da omissão mediante declaração ao Fisco
Federal de somente R$ 129.557,60 do total de R$ 13.947.987,53 das vendas
registradas em sua contabilidade, cujo total foi registrado em sua escrituração
fiscal e contábil e informado ao Fisco do Estado do Paraná, conforme
demonstrado nos subitens "2.3.1", "2.3.2" e "2.3.3", nos quais limita-se a
descrever os valores extraídos da escrituração contábil, da escrituração fiscal e
das GIAS/ICMS e da declaração simplificada apresentada à Receita Federal.
A autoridade lançadora não acusou a contribuinte de ocultar receitas sabidamente
tributáveis, de modo que o litígio não se estabeleceu em relação à intenção da
contribuinte em deixar de recolher tributos. A dúvida ganha maior relevo quando
observo, no Termo de Verificação Fiscal, que cerca de 50% dos valores omitidos
decorrem de CAFÉ DESTIN EXPORTAÇÃO e CAFÉ C/ SUSP PIS-COFINS,
cuja exclusão da base de cálculo do SIMPLES Federal poderia decorrer de
interpretação da legislação tributária.
Assim, embora entenda que não é o caso de aplicação da Súmula CARF no 14,
concordo com o afastamento da qualificação da penalidade, proposto pela I.
Relatora.
Também contrário à qualificação da penalidade foi o entendimento expresso no voto
condutor do Acórdão no 1101-001.267:
Com referência à qualificação da penalidade em razão da omissão de receitas
presumida a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, é certo que
a contribuinte não contabilizou integralmente sua movimentação financeira,
assim como a presunção de omissão de receitas se verificou em todos os períodos
fiscalizados. Todavia, para se afirmar que os depósitos bancários correspondem a
receitas da atividade é necessário que a Fiscalização reúna outras evidências,
como por exemplo o creditamento bancário a título de cobrança ou desconto, ou
indícios outros que vinculem os depósitos bancários a clientes da contribuinte, de
modo a demonstrar que o sujeito passivo, ao deixar de escriturá-los e de
comprovar sua origem no curso do procedimento fiscal, tinha a intenção de não
recolher os tributos decorrentes daquelas bases de cálculo sabidamente
tributáveis. A presunção legal permite que o Fisco promova a exigência ainda
que o sujeito passivo não se desincumba de seu dever de escriturar, porém a
reiterada constatação de receitas presumidamente omitidas não é suficiente para
qualificação da penalidade, pois não permite concluir que o sujeito passivo agiu
ou se omitiu dolosamente para impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária do fato gerador, ou mesmo
para impedir ou retardar sua ocorrência. Ainda que por indícios esta intenção
deve estar, ao menos, presumida, de modo que a sua reiteração a ocorrência
conduza à caracterização do intuito de fraude presente nos arts. 71 a 73 da Lei no
4.502/64, como exige o art. 44, inciso II da Lei no 9.430/96, em sua redação
original. Se a presunção de omissão de receitas não está associada a outros
elementos que a vinculem a receitas sabidamente tributáveis, a jurisprudência
deste Conselho já está consolidada no seguinte sentido:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.
Fl. 3571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.033 - CSRF/1a Turma
Processo no 10218.720244/2011-81

Esclareça-se que, como consignado neste voto, a recorrente invocou a descrição
"auto explicativa" contida nos extratos bancários para vincular outros depósitos
bancários a operações de compra e venda de veículos usados, evidência de
vendas sem emissão de nota fiscal, na medida em que as operações assim
comprovadas foram admitidas pela Fiscalização como origem de parte dos
depósitos bancários. Ocorre que esta circunstância não foi integrada à acusação
fiscal acima exposta, acrescida apenas por referências ao significativo
descompasso entre a movimentação financeira e as receitas declaradas pelo
sujeito passivo, e pela menção ao grande volume de rendimentos tributáveis
omitidos, mas aí tendo em conta, também, a significativa parcela de depósitos
bancários cuja origem não foi comprovada. Assim, além da reiteração, a
acusação fiscal apenas afirma que a omissão de receitas presumida a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada apresenta valores expressivos,
constatações que não se prestam como indícios da intenção de omitir receitas
sabidamente tributáveis.
Em tais circunstâncias, a presunção legal de omissão de receitas subsiste, mas a
qualificação da penalidade não se sustenta. Desnecessário, portanto, apreciar as
demais alegações da recorrente acerca da ausência de embaraços à investigação
fiscal, da validade da documentação apresentada e necessária desconstituição por
parte da Fiscalização, do regular registro contábil dos rendimentos tributáveis, do
indevido uso da presunção hominis para qualificação da penalidade e das
inconsistências verificadas na acusação de sonegação, pois tais argumentos já
foram antes refutados no que importa à caracterização da omissão de receitas,
bem como para manutenção da multa qualificada sobre a omissão de receitas de
intermediação financeira.
Por estas razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso voluntário para
excluir a qualificação da penalidade aplicada sobre os créditos tributários
decorrentes da presunção de omissão de receitas a partir de depósitos bancários
de origem não comprovada.
De outro lado, esta Conselheira manteve a qualificação da penalidade no voto condutor
do Acórdão no 1101-001.144, porque agregados outros elementos às apurações feitas a
partir dos depósitos bancários que favoreceram a contribuinte no período fiscalizado:
Já no que se refere à multa de ofício mantida no percentual de 150%, cumpre ter
em conta que a base de cálculo autuada decorre da constatação de receitas
auferidas no período fiscalizado, mediante confronto dos depósitos bancários
com os documentos apresentados pela contribuinte durante o procedimento
fiscal, a partir dos quais foi possível constatar que apenas parte das operações
foram contabilizadas pela autuada, e que nem mesmo em relação a esta parcela
foram declarados ou recolhidos os valores devidos. Diante deste contexto, a
autoridade lançadora expôs que:
No que concerne à aplicação da multa proporcional ao valor do imposto, a mesma
foi de 150%, por prática, em tese, de infração qualificada como:
1 – Sonegação (art. 71 da Lei n° 4.502/1964), tendo em vista que a contribuinte
agiu e omitiu com dolo para impedir e retardar totalmente em relação ao ano-
calendário 2001 o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
1.1 – Da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal (por três
anos consecutivos, não entregou a DIPJ, deixando de informar o resultado do
exercício, a base de cálculo e o regime de tributação; não informou nenhum valor
nas DCTF; não apresentou a escrituração comercial para que houvesse
possibilidade de apuração da base de cálculo; não comprovou a origem dos
créditos em contas mantidas em instituições financeiras, tendo cabido tal tarefa à
fiscalização, tudo evidenciando o intuito de omitir informações, com o fito de
eximir-se do pagamento do imposto/contribuições);
Fl. 3572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.033 - CSRF/1a Turma
Processo no 10218.720244/2011-81

1.2 – Das suas condições pessoais, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal e o crédito tributário correspondente (na condição de rede de lojas na
exploração do comércio varejista de móveis e eletrodomésticos, deixou de
informar o total das receitas típicas da atividade, inclusive deixando de apresentar
declarações, como se não mais estivesse em atividade, sem se importar em
esclarecer se os créditos em suas contas bancárias se referiam a esse tipo de
atividade ou a outra, levando a fiscalização a apurar os valores pelo regime de
lucro arbitrado; ainda, passou toda a rede de lojas a empresa sucessora que, como
demonstrado nos anexos, muitas vezes é solidária, ao passo que ambas operaram
nos mesmos estabelecimentos comercias às mesmas épocas; nesse sentido, a
autuada desfez-se de todo seu patrimônio comercial, reduzindo a ampla rede a
apenas um pequeno estabelecimento no endereço constante do cabeçalho).
Acrescente-se a esta acusação as referências, também trazidas pela Fiscalização,
acerca da reiteração desta conduta omissiva por parte da pessoa jurídica
SANTEX que, antes da autuada (IMPELCO), foi constituída para operação da
marca GR ELETRO:
No ano de 2000 foi requisitado procedimento de fiscalização pelo Ministério
Público Federal, onde foi constatada a sucessão de SANTEX por IMPELCO –
processos
números
10183.004979/00-11
(arquivado
por
decadência)
e
10183.002620/2001-25 (créditos inscritos na Dívida Ativa da União).
Em ambas as ocasiões os procedimentos de fiscalização foram precedidos de
ações policiais de busca e apreensão nos estabelecimentos da contribuinte, que
sempre usa a marca GR ELETRO, mudando apenas o CNPJ dos estabelecimentos
e abandonando o anterior, categoria em que se inclui IMPELCO, furtando-se ao
cumprimento das obrigações tributárias.
Contudo, no sistema CNPJ os estabelecimentos matriz e filiais de IMPELCO
continuam ativos, em vários dos mesmos endereços da empresa
sucessora/solidária, além de haver movimentação financeira em 2002 no valor de
R$ 49.283.060,04, de R$ 42.620.634,83 em 2003, de R$ 11.790.083,53 em 2004 e
de R$ 58.836,41 em 2005, não havendo entrega de declarações também para esses
anos, confirmando a assertiva de que IMPELCO foi "substituída" paulatinamente
por VESLE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA (vide fls. 02 a 04 do
ANEXO IV – QUATRO)., aberta em 06/06/2000, considerando que a marca GR
ELETRO continuou no mercado, inclusive com inserções na mídia televisiva e
propaganda contínua em listas telefônicas, sendo mais recentemente substituída
pela marca FACILAR, adotada no início de 2007 por VESLE.
Considerando a forma de apuração, nestes autos, dos fatos tributáveis, não são
aplicáveis as Súmula CARF no 14 e 25, porque não se trata de presunção legal de
omissão de receitas, ou de simples apuração de omissão de receitas, e ainda que
tenha havido arbitramento dos lucros, outras evidências foram agregadas para
demonstração do intuito de fraude.
Observe-se, ainda, que a recorrente limita-se a argumentar que não houve
embaraço à fiscalização (aspecto antes apreciado em sede de recurso de ofício), e
nega a existência de dolo apenas em razão da autuação de fundar em presunção.
No mais, afirma confiscatória a penalidade subsistente, ao final pleiteando sua
redução para 75% uma vez que reconhecida pelos Nobres Julgadores a quo que:
“a contribuinte não causou embaraço à fiscalização, prestando os
esclarecimentos que lhe eram possíveis”. Ocorre que o percentual de 150% está
previsto no art. 44 da Lei no 9.430/96 para as exigências de ofício nas quais restar
caracterizado o intuito de fraude, aqui presente em razão das evidências reunidas
pela Fiscalização acerca da deliberada intenção da contribuinte de,
reiteradamente praticando fatos jurídicos tributáveis, deixar de escriturá-los
adequadamente de modo a subtraí-los da incidência tributária.
Tais parâmetros orientaram os votos desta Conselheira, contrários à qualificação da
penalidade em face de significativa e/ou reiterada omissão de receitas presumidas a
Fl. 3573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.033 - CSRF/1a Turma
Processo no 10218.720244/2011-81

partir de depósitos bancários de origem não comprovada, dissociada de outras
evidências de os depósitos bancários corresponderem a receitas da atividade do sujeito
passivo, como são exemplos as decisões veiculadas nos Acórdãos no 9101-004.596
(Diadorim Participações Ltda, Relatora Viviane Vidal Wagner), 9101-004.458
(Frigorífico Foresta Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa), 9101-004.456 (Tumelini
Fomento Mercantil Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa), 9101-004.423 (Frigorífico
Ilha Solteira Ltda, Relatora Lívia De Carli Germano).
No presente caso, porém, diversamente do que aduz a Contribuinte, a circunstância
motivadora da qualificação da multa está minuciosamente justificada e comprovada nos
autos, consoante expresso no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 43/49):
[...]
Nestes termos, a autoridade fiscal não só estabelece o vínculo dos depósitos bancários
com receitas da atividade da Contribuinte como também evidencia todo o percurso por
ele desenvolvido para, consciente e intencionalmente, suprimi-las das bases tributáveis,
bem como para ocultar esta conduta por meio da apresentação de declarações com
informações falsas e adotar todos os meios evasivos para dificultar o procedimento
fiscal. A presunção de omissão de receitas estipulada no art. 42 da Lei no 9.430/96, em
tais circunstâncias, não se destina, propriamente, à determinação das receitas, mas sim à
definição do momento de ocorrência do fato gerador, diante da falta de colaboração do
sujeito passivo em detalhar as receitas de sua atividade omitidas.
Nenhuma dúvida, portanto, que, para além da simulação cogitada na argumentação
desenvolvida em recurso especial, a Contribuinte agiu intencionalmente para impedir ou
retardar o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, do fato gerador. Não
merece reparos, assim, a percuciente abordagem expressa pela autoridade julgadora de
1a instância ao refutar a impugnação apresentada pela Contribuinte, cujas razões são,
aqui, adotadas para negar provimento ao recurso especial:
[...]
Como bem destacado, é possível inferir que a empresa deixou de apresentar a
escrituração obrigatória, para que a falsidade das informações prestadas ao Fisco não
ficasse definitivamente constituída. Apesar disso, a reiteração da conduta de suprimir
receitas da atividade na apuração das bases tributáveis se apresenta em todos os fatos
geradores ocorridos no ano-calendário de 2005 (total de 32 fatos geradores: 4 de IRPJ; 4
de CSLL; 12 de PIS; e 12 de Cofins). São 32 (trinta e dois) momentos, ainda que
referentes, apenas, ao ano-calendário 2005, nos quais Contribuinte, ciente dos resultados
auferidos, opta por não submetê-los à tributação, em ações consentâneas aos fatos
geradores autuados.
Assim, nenhum dos pontos suscitados no recurso especial se presta a infirmar a
conclusão de que restou demonstrado o evidente intuito de fraude que justifica a
qualificação da penalidade sobre os créditos tributários lançados.
É certo que a Fiscalização, supondo-se possível uma prova direta do dolo do agente no
presente caso, não a alcançou. Contudo, foi reunido um conjunto de indícios
consistentes e convergentes que autorizaram a presunção da intenção de fraude na
apuração das bases dos tributos incidentes sobre o lucro e o faturamento ao longo do
ano-calendário 2005.
Veja-se que a imperatividade do uso da presunção, na esfera tributária, é defendida com
sólidos argumentos por Maria Rita Ferragut (in Evasão Fiscal: o parágrafo único do
artigo 116 do CTN e os limites de sua aplicação, Revista Dialética de Direito Tributário
no 67, Dialética, São Paulo, 2001, p. 119/120):
Por outro lado, insistimos que a preservação dos interesses públicos em causa
não só requer, mas impõe, a utilização da presunção no caso de dissimulação, já
que a arrecadação pública não pode ser prejudicada com a alegação de que a
segurança jurídica, a legalidade, a tipicidade, dentre outros princípios, estariam
sendo desrespeitados.
Fl. 3574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.033 - CSRF/1a Turma
Processo no 10218.720244/2011-81

Dentre as possíveis acepções do termo, definimos presunção como sendo norma
jurídica lato sensu, de natureza probatória (prova indiciária), que a partir da
comprovação do fato diretamente provado (fato indiciário), implica
juridicamente o fato indiretamente provado (fato indiciado), descritor de evento
de ocorrência fenomênica provável, e passível de refutação probatória.
É a comprovação indireta que distingue a presunção dos demais meios de prova
(exceção feita ao arbitramento, que também é meio de prova indireta), e não o
conhecimento ou não do evento. Com isso, não se trata de considerar que a prova
direta veicula um fato conhecido, ao passo que a presunção um fato meramente
presumido. Só a manifestação do evento é atingida pelo direito e, portanto, o real
não tem como ser alcançado de forma objetiva: independentemente da prova ser
direta ou indireta, o fato que se quer provar será ao máximo jurídica certo e
fenomenicamente provável. É a realidade impondo limites ao conhecimento.
Com base nessas premissas, entendemos que as presunções nada “presumem”
juridicamente, mas prescrevem o reconhecimento jurídico de um fato provado de
forma indireta. Faticamente, tanto elas quanto as provas diretas (perícias,
documentos, depoimentos pessoais etc.) apenas “presumem”.
E, mais à frente, abordando diretamente a questão da prova da fraude, a mesma autora
acrescenta:
As presunções assumem vital importância quando se trata de produzir provas
indiretas acerca de atos praticados mediante dolo, fraude, simulação,
dissimulação e má-fe em geral, tendo em vista que, nessas circunstâncias, o
sujeito pratica o ilícito de forma a dificultar em demasia a produção de provas
diretas. Os indícios, por essa razão, convertem-se em elementos fundamentais
para a identificação de fatos propositadamente ocultados para se evitar a
incidência normativa.
Como se vê, a exigência imposta à verificação de fraude, para atribuir-lhe uma
conseqüência é a prova, e esta pode se dar por meio de presunção.
Também aqui há reiteração da conduta infracional e correspondência dos
depósitos bancários com receitas da atividade em razão do volume de compras constatado nos
períodos fiscalizados, para além da consciência da Contribuinte acerca das operações realizadas
e escrituradas, mas subtraídas ao conhecimento do Fisco. Em tais circunstâncias, não se mostra
aplicável a Súmula CARF no 25 e a multa qualificada deve ser aplicada sobre a totalidade do
crédito tributário exigido.
Por tais razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Declaração de Voto
Divergi da i. Relatora para dar provimento integral ao Recurso Especial interposto
pela PGFN nos autos do presente processo, tanto no que tange à omissão de receita em quantia
expressiva da renda auferida, bem como quanto à matéria da reiteração da conduta dolosa que
ensejou a multa qualificada, tendo em vista as razões que abaixo passo a expor.
As infrações estão calcadas nos anos-calendário de 2006 e 2007, quando no
primeiro, tendo em vista o valor ter ultrapassado a receita bruta para fins de manutenção na
Fl. 3575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.033 - CSRF/1a Turma
Processo no 10218.720244/2011-81

sistemática simplificada, a empresa fora excluída e já para o ano seguinte teve a apuração
arbitrada do seu lucro.
A multa de ofício qualificada foi aplicada a todos os períodos lançados e, nestes
termos, entendi ser relevante proferir esta declaração de voto, em como clarificar minhas
considerações acerca de tal instituto, cujo viés está relacionado à significância da quantia omitida
posta em litígio, bem como ao elemento doloso construído pela fiscalização em seu Termo de
Verificação Fiscal, no tocante à demonstração de que tal conduta foi reiteramente produzida pelo
contribuinte.
Destaco que, embora, na mesma sessão, ter divergido da i. Relatora no processo
de número 10830.002330/2004-52, cujo interessado era a CANDY – COMERCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA. ME, para não aplicar a qualificadora, pois neste caso concreto a
interessada sequer foi excluída do Simples, o que, a meu entender, não torna a omissão de receita
de substancial significância, situação bem diferente da trazida pela Relatora, agora, neste âmbito,
cujo interessado é Distribuidora de Alimentos Santa Marta Ltda. ME.
Neste sentido, diante do exposto pela decisão de piso, conforme voto proferido
pela DRJ/BELÉM, bem como justificado pelo Fisco no respectivo Termo de Verificação Fiscal a
significância dos valores omitidos, bem como a prática reiterada dessas infrações, que, inclusive
a levaram à exclusão da sistemática simplificada para o ano-calendário seguinte, dou provimento
de forma integral ao Recurso Especial da PGFN, para restabelecer a multa qualificada de 150%
tanto para o ano-calendário de 2006 quanto para o ano-calendário de 2007.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 3576
DF CARF MF
Documento nato-digital